Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AVERBAÇÃO TARDIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. COBRANÇA DE PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. IRREGULARIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos realizados com as instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

2. Do quadro fático delineado dos autos, não se pode apontar como sendo o autor responsável pelo inadimplemento contratual, diante da falha administrativa ou irregularidade na averbação dos valores à instituição consignatária, pois além de estar a autor, ora apelado, convicto de que o empréstimo havia sido integralmente pago, diante do saldo devedor que lhe foi apresentado como devido, certo é que o controle da operação era de responsabilidade da instituição financeira.

3. Uma vez comprovada a quitação regular do contrato indevida a inscrição do nome do autor/apelado no cadastro de inadimplentes, o dano moral suportado pelo recorrido é presumido e deve ser compensado, assim como entendeu o d. Juiz sentenciante.

4. Diante do ato ilícito perpetrado pela apelante, ressoa evidente o seu dever de compensar o apelado pela lesão extrapatrimonial suportada, uma vez que o registro negativo vinculado ao seu nome, junto ao órgão de proteção de crédito, decorreu da conduta, no mínimo, descuidada da ré. 4.1. A doutrina e a jurisprudência consideram o dano provocado pela inserção de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes, dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa, além das relativas à ocorrência da inscrição indevida.

5. A compensação por danos morais deve ser fixada em observância às peculiaridades do caso concreto, assim como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e das características e intensidade do dano, para não acarretar enriquecimento sem causa do ofendido e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta pelo ofensor, o que ser verificou no caso sob análise.

6. Recurso conhecido e desprovido.